Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
I – Dos elementos dos autos, não caracteriza litigância de má-fé a distribuição da ação de busca e apreensão com pedido liminar em sede de plantão judicial. Reformada a r. decisão para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé.
II – Agravo de instrumento provido.